Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-37.2021.8.11.0035
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DA LINHA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA FATURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ERRO NA LEITURA DOS CÓDIGOS DE BARRAS. COMPROVANTES QUE INDICAM A PROMOVIDA COMO BENEFICIÁRIA DOS VALORES. PAGAMENTO INFORMADO VIA E-MAIL E SAC. CONSUMIDORA DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DA LINHA MESMO APÓS O ENVIO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar, a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados, ao fundamento de que foi comprovada a falha na prestação dos serviços ao suspender os serviços de telefonia sob alegação de ausência de pagamento da fatura, quando a autora realizou a quitação, apesar de tê-lo feito com erro no código de barras.
2. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A existência de suposto erro na leitura do boleto não pode ser imputada ao consumidor de boa-fé que promoveu o pagamento, especialmente quando o consumidor informa por e-mail que realizou o pagamento, tentando resolver o problema administrativamente.
4. O comprovante indica que a empresa promovida foi a beneficiária dos valores pagos, o que dá ensejo a tese da promovente.
5. No que alude o dano moral, restou devidamente comprovado que a parte autora entrou em contato com a reclamada por várias vezes, além de ter lhe enviado e-mail objetivando resolver administrativamente a situação, contudo, não teve as linhas desbloqueadas e não houve a baixa do débito, de modo que manteve-se impossibilidade de utilizar-se dos serviços contratados. Nesse contexto, a reclamante faz jus ao pagamento de indenização por danos morais.
6. No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está arbitrado conforme usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000299-37.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLARICE MARIA BERTOTTI SILVA - CPF: 304.185.001-00 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022